Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Não há que falar em condenação por tráfico de drogas se a denúncia anônima informa apenas uma possível “entrega de entorpecentes” em determinado local, sem a devida investigação e, ainda, sem indicar o nome da pessoa, ou característica, que supostamente faria a entrega da substância entorpecente.
2. Não comprovado de modo inequívoco que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo", com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso provido.